Tribunal: TJPA
Processo: 0001640-94.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001640-94.2019.8.14.0070

APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0001640-94.2019.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: JOÃO BATISTA DOS SANTOS MENDES

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em favor de
JOÃO BATISTA DOS SANTOS MENDES
, objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou a 23 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute exclusivamente a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação legal para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e requerendo seu redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto reconhece que a apreciação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal se insere no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado, orientada pelos critérios legais e pelo princípio constitucional da individualização da pena.

4. Examinada a sentença, conclui-se que foram
devidamente fundamentados
os vetores avaliados negativamente:

5. Culpabilidade:
O réu, após golpear a vítima, impediu o socorro, elevando a reprovabilidade da conduta.

6. Antecedentes:
Existência de condenação anterior, considerada nos termos da jurisprudência.

7. Circunstâncias do crime:
Prática do delito em local isolado, diante de diversas pessoas, abalo da ordem pública e demonstração de desprezo pelo sistema de justiça.

8. Consequências:
Vítima jovem, com expectativa de vida, ampliando a gravidade do resultado.

9. O voto rebate as alegações defensivas apontando que cada vetor negativo foi justificado com dados concretos dos autos e sustentando que inexiste afronta ao art. 93, IX, da CF, ou bis in idem.

10. Em consonância com a jurisprudência do STJ e Súmula nº 23 do Tribunal local, persistindo vetores negativos idoneamente justificados, é legítima a fixação da pena acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso
conhecido
e
improvido
para manter a sentença em todos os seus termos, diante da ausência de vício na fundamentação da dosimetria da pena e da regular individualização da reprimenda.

Tese de Julgamento:
“A elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima diante de vetores negativos do art. 59 do Código Penal, desde que idoneamente fundamentados a partir do caso concreto, resguardada a discricionariedade regrada do julgador, vedada a valoração genérica ou dupla.”

Dispositivos e Jurisprudência Citados:
CF, art. 5º, XLVI, art. 93, IX; CP, art. 59, 68 art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante:

STJ – AgRg no HC: 772458/RS, DJe 10/03/2023; AgRg no REsp n. 1.695.310/PA

TJ-MT – APR: 00008291520148110064, DJE 02/06/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0001640-94.2019.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: JOÃO BATISTA DOS SANTOS MENDES

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
JOÃO BATISTA DOS SANTOS MENDES
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
que condenou o réu a pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(id.25526783),
que no dia 01/09/2018, por volta das 21hs, às Margens do Rio Ajuaí, Região das Ilhas deste município de Abaetetuba, o ofendido Manoel Cleibson Castilho Ferreira se dirigiu juntamente com seu primo (testemunha de visu) em uma pequena embarcação do tipo “rabeta” até a residência do denunciado JOÃO BATISTA DOS SANTOS MENDES – “JOÃO CABELUDO”, cuja finalidade seria comprar substância entorpecente. Quando chegaram no local, o acusado pegou uma faca e correu atrás da vítima, nesse momento seu primo disse: “aí rapaz, deixa que eu levo ele”, o acusado então disse: “leva ele daqui senão eu vou matar ele”

A testemunha de visu disse que ao embarcar com o ofendido na embarcação, o acusado de inopino se utilizou da faca para golpear o pescoço da vítima, causando a sua morte.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º,
incisos II, IV, § 6º, do CPB.

Recebimento da denúncia
em
12 de março de 2019
(id.25526785).

Citação do réu. (id.25526785)

Defesa Prévia. (id.25526786)

Termo de audiência de instrução e julgamento. (id.25526789)

Mídias de audiência. (id.25526790-25526802)

Alegações finais do Ministério Público. (id.25526803)

Declaração de Óbito nº 268810567. (id.25526805)

Alegações finais da Defesa. (id.25526806)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.25526807)

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 27/08/2019
. (id.25526809), julgou procedente a denúncia e pronunciou o acusado
JOÃO BATISTA DOS SANTOS MENDES
pelo crime dos
art.121, § 2º, Incisos II e IV, II, do CPB,
para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença
.

Sentença amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.25526847) no qual condenou o réu
JOÃO BATISTA DOS SANTOS MENDES,
as penas de
23 (vinte e três) anos de reclusão,
pelo crime tipificado no
art.121, § 2º, incisos IV, do Código Penal
.

Termo de Assentada – Júri. (id.25526830)

Termo da Ata do Júri. (id.25526846)

Termo de Votação dos Quesitos. (id. 25526844)

Mídias do Tribunal do Júri. (id.25526831-25526840)

Guia de Recolhimento Provisória. (id.25526850)

Em suas
razões recursais
(id.25526850), a Defensoria Pública suscitou:

1)
Redimensionamento da pena-base aplicada para o seu mínimo legal; 2) Prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(id.25526855), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvimento
,
do presente recurso apresentado pela defesa, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Nesta
Superior Instância
(
id.25987458
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
JOÃO BATISTA DOS SANTOS MENDES
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
que condenou o réu a pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O presente feito tem como tese única da defesa contra a dosimetria da pena aplicada, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, não existir fundamentação legal para aplicação da pena acima do mínimo legal, devendo esta ser redimensionada para seu mínimo.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se: (id.25526847-págs.2/3)

“(...) O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
que extrapola a inerente ao tipo penal eis que em seguida ao golpe de faca, o acusado impediu que o senhor Edielson socorresse a vítima, ameaçando aquele de morte, fato que eleva, intensamente, a reprovação da conduta.

Constato que o réu registra
antecedentes criminais
referentes a processos criminais com sentenças penais condenatórias transitadas em julgado: processos nº 2001600026-3, nº 2003.2.38025 e nº 2008.2.001745-5, cujas penas foram unificadas nos autos de execução 0002293-82.2008.814.0070, que teve a extinção da punibilidade declarada em 16 de outubro de 2019 devido ao cumprimento da pena. Verifico, portanto, que, entre a data do fato criminoso sob análise e a data de cumprimento da pena não decorreram cinco anos. Assim, na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário (vide RE 593.818 RG/SC), utilizo uma das condenações para fins de reincidência e as demais a fim de valorar negativamente os antecedentes do réu. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
:
neutras ante a insuficiência de elementos a aferir. Os MOTIVOS

do crime não restaram esclarecidos ressaltando-se que a qualificadora do motivo fútil foi afastada, inclusive, na argumentação do Ministério Público. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis eis que o crime foi praticado, na presença de diversas pessoas, numa comunidade ribeirinha, afastada da sede das autoridades locais, o que abalou profundamente a ordem pública local e demonstrou destemor, indiferença, por parte do réu com o sistema de justiça. As
CONSEQÜÊNCIAS
extrapolam as inerentes ao tipo eis que o acusado ceifou a vítima de pessoa jovem (35 anos de idade) com considerável expectativa de vida. Pelos elementos contidos nos autos, quanto ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, não foram colhidos elementos que apontem com certeza alguma atitude da vítima que tenha contribuído para conduta do acusado. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
.
” Grifei.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 20 (vinte) anos e reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por considerar desfavoráveis
duas
circunstâncias negativas (
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
).

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que não há de ser feita nenhuma correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
em seguida ao golpe de faca, o acusado impediu que o senhor Edielson socorresse a vítima, ameaçando aquele de morte, fato que eleva, intensamente, a reprovação da conduta
;
” (textuais),
tais argumentos não merece reparação

Quanto aos antecedentes
NÃO há de ser feita reparação, uma vez que
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois ele não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente os antecedentes ao réu, tendo em vista existir condenação anterior ao referido crime, logo não há reparação a ser feita.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes
pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “
eis que o crime foi praticado, na presença de diversas pessoas, numa comunidade ribeirinha, afastada da sede das autoridades locais, o que abalou profundamente a ordem pública local e demonstrou destemor, indiferença, por parte do réu com o sistema de justiça
.” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra coerente para subsidiar a negativação.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que a vítima era
uma pessoa jovem,
(35 anos de idade) com considerável expectativa de vida
;
, entendo que tais fundamentos merece um maior grau de reprovação

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios ( HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 2 . Na hipótese, as consequências do delito foram valoradas negativamente pois cuida-se de vítimas jovens, as quais auxiliavam na composição da renda familiar. Ressaltaram as instâncias ordinárias, ainda, o fato de que a vítima do delito de homicídio tentado sequer logrou a extração do seu corpo do cartucho que lhe atingiu. São, portanto, situações que desbordam as elementares do tipo penal, merecendo maior rigor na aplicação das penas. Precedentes . 3. A exasperação da pena-base fundou-se na gravidade concreta da conduta, a qual foi ressaltada pelas instâncias de origem, tendo em vista as circunstâncias que envolveram o delito, cometido mediante disparos de arma de fogo, em via pública, elementos que justificam a exasperação da pena. Precedentes. 4 . A qualificadora sobejante de perigo comum foi utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do delito, o que não caracteriza indevido bis in idem. Precedentes. 5. As instâncias ordinárias, ao analisarem o conjunto fático-probatório dos autos, reputaram que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado . Verifica-se, portanto, que a prática dos delitos ocorreu sem o necessário requisito da unidade de desígnios, ou o liame subjetivo, previsto na teoria objetivo-subjetiva. Nesse sentido, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é imprescindível, para a caracterização da continuidade delitiva, a presença de requisitos de ordem objetiva (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos). Afastar tal conclusão exigiria análise aprofundada de matéria fático-probatória, incompatível com os limites estreitos do habeas corpus. Precedentes . 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 772458 RS 2022/0298449-4, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.1) CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO DE DANO À OUTRAS PESSOAS ALÉM DA VÍTIMA. 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. VÍTIMA JOVEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1.1) Por ser vedada a presunção de fatos, bem como não comprovada de maneira eficaz e indene de dúvida a premeditação do apelante, deve-se neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade; 1.2) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente. 1.3) A pouca idade da vítima (19 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2) Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação.

(
TJ-MT - APR: 00008291520148110064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023
)

Persistindo quatro circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Não havendo qualquer reparação a ser feita na segunda ou terceira fase, motivo pelo qual mantenho a dosimetria da pena aplicada.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/08/2025